Tribunal: TJDFT
Processo: 0723535-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723535-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eguilberto Aquiles Rodrigues contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0036583-24.2014.8.07.0001. A r. decisão agravada está assim fundamentada (Id. 236367168): “I. O requerimento reiterado pela parte executada em petitório de id. 229544811 já foi devidamente analisado em decisão fundamentada por este Juízo (id. 222488106). Assim, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição. Registra-se, por oportuno, que em nosso ordenamento jurídico inexiste a figura do "pedido de reconsideração", como pretende a executada - nem poderia, sob pena de prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual, que ficaria estagnado na análise de matérias já analisadas e decididas. Em caso de irresignação com o entendimento externado por este Juízo, caberia à parte executada a sua impugnação através do meio recursal disponível visando à sua reforma ou cassação. II. A parte executada requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, sustentando encontrar-se em estado de insuficiência econômica, de modo que não teria condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. Na falta de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, este Juízo passou a adotar, como norte orientador para se aferir a situação de insuficiência econômico-financeira dos postulantes das benesses da Justiça Gratuita, os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a concepção de hipossuficiência apta a admitir a assistência judiciária gratuita, os quais, nos termos das Resoluções n.o 140/2015 e n.o 271/2023, atualmente são fixados em 05 (cinco) salários-mínimos. Saliento, porém, que se trata de um critério adotado para uma presunção relativa da insuficiência econômico-financeira necessária à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil, nada impedindo que, diante de elementos concretos que demonstrem a especificidade de um caso em análise, sejam concedidas as benesses a um requerente que demonstre que, apesar de auferir renda superior ao parâmetro estabelecido, possui despesas essenciais que o coloquem em situação de vulnerabilidade. Esse mesmo critério é adotado em sólida construção jurisprudencial no e. TJDFT, conforme se infere dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023. 3. Os contracheques apresentados demonstram que a agravante, servidora pública aposentada do Distrito Federal, aufere renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, acima da média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913,00 (dois mil novecentos e treze reais). 4. A recorrente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo. 5. Com relação aos descontos efetuados diretamente na conta-corrente e no contracheque, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido gratuidade de justiça. 6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1758338, 07271313420238070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. No intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a não comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não estão presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante não possui condição de hipossuficiência a justificar a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1753280, 07111454020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a parte requerente não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da benesse pleiteada, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil. Da análise de seu comprovante de rendimentos, colacionado aos autos em id. 225326437, p. 03, verifica-se que o requerente é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de primeiro sargento da reserva, o que lhe provê uma remuneração mensal básica bruta que supera os R$ 12.000,00, e que, após os descontos obrigatórios, constituem uma remuneração líquida de cerca de R$ 9.500,00, não considerados os empréstimos consignados descontados na fonte pagadora. Ademais, da discriminação de despesas, verifico que parte substancial de seus gastos se refere à amortização de empréstimos bancários, os quais não podem ser incluídos na categoria de despesas para seu sustento e de sua família por constituírem dívidas espontaneamente contraídas pela requerente e, portanto, não são tomados em conta para a análise da alegada situação de insuficiência financeira. Destaco, ademais, que o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte executada. III. Prossiga-se na forma determinada em decisão de id. 209895913, item IV, subitem 4, com a expedição de alvará de levantamento/transferência, em favor da parte exequente, dos valores depositados em Juízo pela fonte pagadora da executada. IV. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada ou se aguardará a realização dos descontos mensais sobre sua remuneração até a satisfação integral do débito exequendo, caso em que os autos aguardarão em Cartório os posteriores atos processuais para a integral efetivação da penhora. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas, mas tão somente o interesse em se aguardar os depósitos mensais da parcela remuneratória da parte executada, deverá a parte exequente informar a previsão para a satisfação integral do débito exequendo, considerando os valores estimados dos descontos que serão realizados. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em suma, que a r. decisão agravada se limitou a afirmar, de forma genérica e sem enfrentamento dos argumentos e provas constantes dos autos, que “a situação apresentada não autoriza o afastamento da penhora” e que “não restou demonstrada a insuficiência de recursos” para fins de concessão da gratuidade de justiça, violando, assim, o art. 489, § 1o, incs. II e III, do CPC, além do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV da CF). Esclarece que sua renda líquida mensal perfaz R$ 3.857,83, mas após os descontos automáticos diretos em sua conta corrente, resultantes de débitos bancários anteriores e obrigações financeiras assumidas, restam-lhe efetivamente apenas R$ 2.186,20. Destaca que é portador de transtorno depressivo reativo, cuja doença exige tratamento psiquiátrico contínuo e o uso regular de medicações controladas, o que agrava ainda mais sua situação de vulnerabilidade econômica e pessoal. Sustenta que a penhora de verbas salariais só é admitida em situações excepcionais e desde que não comprometa o mínimo existencial, devendo-se observar, caso mantida, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender, de imediato, os efeitos da decisão impugnada, para afastar a ordem de penhora e o indeferimento da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede a redução do percentual da penhora para 5% dos seus rendimentos líquidos. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relatos, pede o Agravante que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo. Em abono à pretensão recursal, argumenta, em apertada síntese, a impenhorabilidade das verbas salariais e que foi demonstrado nos autos sua situação de hipossuficiência financeira. Pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja desconstituída a ordem de penhora e que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Inicialmente, registro que não merece ser conhecido o pedido de afastamento da penhora de seus proventos, porque não foi objeto da decisão recorrida, de modo que sua análise apenas em sede de Agravo de Instrumento configuraria vedada inovação recursal. Isso porque a decisão Id. 236367168 dos autos de referência se limitou a apreciar o pedido de reconsideração quanto ao tema, não tendo adentrado ao mérito da questão, findando por não o acolher. Com efeito, constato que a decisão que analisou a penhora de remuneração do devedor foi a Id. 222488106 daqueles autos, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante. A aludida decisão foi proferida em 19.1.2025, contra a qual não foi interposto recurso, estando a matéria, assim, preclusa. Passo a analisar o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade do referido benefício é garantir que pessoas menos favorecidas (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, verifica-se que há razão para conceder gratuidade de justiça ao ora Agravante, pois os documentos que instruem os autos de referência comprovam a atual incapacidade financeira do Agravante de arcar com as despesas do processo. Os documentos acostados aos autos originários (Id. 225326437) e ao presente recurso (Id. 72812164) comprovam que o Agravante percebe rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), e que contraiu dez empréstimos consignados em seu contracheque, bem como há quatro dívidas renegociadas com desconto em conta corrente, consoante os documentos Ids. 72812164 e 72812166, a evidenciar a situação de superendividamento. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Ante o exposto, conheço em parte do Agravo de Instrumento, e, na parte conhecida, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora